Tribunal: TJSP
Processo: 1001335-71.2022.8.26.0582
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS - Serviços de concretagem - Alegação de que o Município não autoriza a subtração dos valores dos materiais empregados na prestação de serviço - Ausência de recusa da Municipalidade para efetuar a dedução - Legislação municipal que prevê a possibilidade da dedução dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço - Necessidade, ademais, de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - Mandado de Segurança - ISS - Serviços de concretagem - Alegação de que o Município não autoriza a subtração dos valores dos materiais empregados na prestação de serviço - Ausência de recusa da Municipalidade para efetuar a dedução - Legislação municipal que prevê a possibilidade da dedução dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço - Necessidade, ademais, de comprovação de que os materiais empregados na construção foram produzidos pelo prestador fora do local da obra e por ele destacadamente comercializados com a incidência do ICMS (Tema 247 do STF) - Ausência de direito líquido e certo - Sentença reformada - Remessa necessária provida.